Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NA RECONVENÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais na lide reconvencional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em relação à lide reconvencional e, em caso positivo, se é cabível sua majoração.
III. Razões de decidir
3. A omissão se configura porque o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios recursais apenas em relação à lide principal, sem se manifestar sobre a lide reconvencional, na qual também houve sucumbência da apelante/reconvinda.
4. O Código de Processo Civil de 2015 (art. 85, § 11) prevê a fixação de honorários recursais quando mantida integralmente a decisão recorrida, hipótese verificada no caso concreto.
5. Considerando a manutenção da condenação imposta à autora/reconvinda na sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais em 2% sobre o percentual da condenação fixada na lide reconvencional, de forma proporcional e razoável.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.